Tribunal: CARF
Processo: 10920.004796/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004796/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
TONACRIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/08/2007
RECURSO.
DIREITO
DE
TERCEIRO.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido recurso quando o recorrente pleiteia direito de outro.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CFL35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. POSSIBILIDADE.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
A fiscalização demonstrou, de forma pormenorizada o controle econômico e
administrativo, o que configura evidente interesse comum no fato gerador, a
formação de grupo econômico de fato entre as empresas ali arroladas, que tem
como consequência a responsabilidade solidária pelo crédito previdenciário
lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela empresa autuada. Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004796/2007-26
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004796/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC (DRJ/FNS) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 07-12.573 (fls. 79/88):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓR1AS
Data do fato gerador: 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, III, DA LEI N°
8.212/1991.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS e a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelos créditos previdenciários.
ASSUNTO: PROCESSO ADM1N1STRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2007
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23, do Decreto n° 70.235/ 1972.
Lançamento Precedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.109.221-3 (fls.
03/07), emitido em 31/08/2007, no valor de R$ 11.951,21 referente à Multa em razão do
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004796/2007-26

contribuinte não haver apresentado à fiscalização os arquivos digitais discriminados no Termo de
Início da Ação Fiscal - TIAF de fls. 09/10, relativos ao período de 07/2003 a 07/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 13/20), restou configurada a
existência de Grupo Econômico com a sociedade empresária Maxicron Comércio de Tintas e
Revestimentos Ltda., CNPJ 85.227.734/0001-60, que responde solidariamente pelo crédito
lançado.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 03/09/2007
(fl. 03) e, em 01/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 40/52, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
A empresa Maxicron, responsável solidária, tomou ciência do Auto de Infração,
via Correio, em 21/09/2007 (fl. 39), mas não impugnou o lançamento.
Verificado que a conduta tipificada no Relatório Fiscal de fls. 13/20 se refere à
infração autuada no Auto de Infração DEBCAD n° 37.109.222-1, e que a conduta típica correta
do Auto de Infração objeto do presente processo é “não apresentação de arquivos digitais”, os
autos foram encaminhados à Seção de Fiscalização da DRF Joinville/SC para que fosse efetuado
o saneamento do feito.
A fim de sanear os erros detectados foi emitido um novo Relatório Fiscal (fls.
57/65) com as devidas correções e aberto novo prazo para que os sujeitos passivos solidários,
Tonacril e Maxicron, apresentassem suas defesas.
O contribuinte tomou ciência do novo Relatório Fiscal em 31/01/2008 (fl.68) e,
dentro do novo prazo para impugnação, apresentou sua manifestação de fls. 70/74 reiterando as
alegações e pedidos já formulados na impugnação inicial.
Por sua vez, a empresa Maxicron, responsável solidária, apesar de intimada do
novo Relatório Fiscal e da reabertura do prazo para apresentar defesa, em 31/01/2008 (fl. 69),
mais uma vez não se manifestou.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FNS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 07-12.573, em 16/05/2008 a 5a Turma julgou no sentido considerar PROCEDENTE
o lançamento e manteve a responsabilidade solidária, pelo crédito lançado, das empresas
Tonacril Indústria de Tintas Ltda. e Maxicron Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda.
O Contribuinte e a empresa Maxicron tomaram ciência do Acórdão da DRJ/FNS,
via Correio, em 25/06/2008 (fls. 93 e 94) e, inconformados com a decisão prolatada, em
24/07/2008, apresentaram seus RECURSOS VOLUNTÁRIO de fls. 95/101 e fls. 102/107,
exatamente com o mesmo teor, onde apenas se insurgem contra a atribuição de Grupo
Econômico e a ilegitimidade passiva da empresa Maxicron.
Ao final, pugnam pelo provimento dos recursos.

É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004796/2007-26

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal.
Porém, devedor principal pleiteia direito de outro. Eventual provimento somente
aproveitaria ao outro recorrente (Maxicron), não devendo ser conhecido o recurso apresentado
pela empresa Tonacril Indústria de Tintas Ltda.
O Recurso apresentado pela empresa Maxicron Comércio de Tintas e
Revestimentos Ltda., atende os requisitos legais, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, lavrado contra a empresa Tonacril Indústria de Tintas Ltda., em face da infringência
ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991.
Devido à configuração de grupo econômico, a sociedade empresária Maxicron
Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda. responde solidariamente pelo crédito lançado na
presente autuação.
Tendo em vista o Despacho de saneamento de processo (fl. 55), foi emitido um
novo Relatório do Auto de Infração (fls. 57/65), com a correta conduta típica que originou o
lançamento, nos seguintes termos:
O presente Auto de Infração refere-se ao fato da empresa Tonacril Indústria de Tinta
Ltda., deixar de apresentar, a esta fiscalização quando intimada, os Arquivos Digitais do
período de 07/2003 a 07/2007.
Tal procedimento no sentido de deixar de apresentar a empresa, que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8, combinados com o art. 225, III e parágrafo
22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003,
constitui infração cuja penalidade é a multa aplicada de acordo artigos 283, II, 'b' e art.
373 do mesmo regulamento.
A empresa não incorreu em autuações em períodos anteriores, sendo, a multa aplicada
correspondente então ao estabelecido no art. 292, Inciso I, do RPS, conforme Portaria
MPS 142 de 11/04/2007, que é de R$ 11.951,21 (Onze mil, novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004796/2007-26

Com relação à infração imputada, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida
nos termos em que determinado no art. 32, III, da Lei no 8.212/91 c/c do art. 225, III, do Decreto
no 3.048/99 e art. 8o da Lei no 10.666/2003:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
III – prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Lei no 10.666/2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
As empresas Tonacril Indústria de Tintas Ltda. e Maxicron Comércio de Tintas e
Revestimentos Ltda. apresentaram Recurso Voluntário (fls. 95/101 e 102/107), exatamente com
o mesmo teor, onde se insurgem apenas contra a atribuição de grupo econômico e a ilegitimidade
passiva da empresa Maxicron, não questionando a exigência da multa objeto do lançamento
fiscal.
As Recorrentes alegam que inexiste grupo econômico e que, por esse motivo,
deve ser afastada a sua responsabilidade pelos créditos exigidos. Contudo, não lhes assiste razão
nesse tocante.
Assevera o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 o seguinte:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
De acordo com o que se constata do Relatório de Lançamento, a fiscalização
investigou as atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar, de modo detalhado, as
situações fáticas apuradas e narradas no Relatório Fiscal que evidenciam a existência de grupo
econômico de fato - empresas submetidas a um controle geral, econômico e administrativo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004796/2007-26

Com efeito, não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou
semelhantes, nem que haja coincidência de sócios ou de endereço para que se configure um
grupo econômico de fato. Todavia, são determinantes o controle e administração únicos das
empresas.
A fiscalização demonstrou, de forma pormenorizada o controle econômico e
administrativo, configurando evidente interesse comum no fato gerador, consoante se verifica no
item II do Relatório Fiscal (fls. 58/63), a formação de grupo econômico de fato entre as empresas
ali arroladas, o que tem como consequência a responsabilidade solidária pelo crédito
previdenciário lançado.
Desta feita, no presente caso, resta comprovada a existência de grupo econômico,
além do interesse comum no fato, pelo que está correta a responsabilidade solidária imputada à
Recorrente Maxicron Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda., nos termos do art. 30, IX, da
Lei no 8.212/91, nada havendo que se reparar a esse respeito.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado pela empresa
autuada; NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital